Tribunal: TJES
Processo: 5003156-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003156-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAZINHA ALVES DOS SANTOS LUIZ e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. COMPATIBILIDADE. COMPROVADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 99,
caput, § 2º
e § 3º, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos

II.
In casu,
restou possível aferir, a partir dos Comprovantes de Aposentadoria dos Recorrentes (id. 18485591 e id. 18485595 de origem; Id. 5115142), que a Declaração de Hipossuficiência não se mostra em desalinho com a realidade econômico-financeira da parte, notadamente porque o valor de seu benefício previdenciário não é maior do que 01 (um) salário mínimo, comprovando sua hipossuficiência financeira, suficiente ao deferimento da Gratuidade da Justiça.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão objurgada, no sentido de conceder aos Recorrentes o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação supra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NAZINHA ALVES DOS SANTOS LUIZ, MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS e VALDETE LUIZ
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 20779715, integralizada no id. 22499876) proferida pelo
Juízo da Vara Única de Mantenópolis
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados pelos Recorrentes em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
, cujo
decisum
indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, determinando a sua intimação para recolhimento das custas processuais iniciais.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que “
são

aposentados rurais, em categoria especial, tendo ambos como fonte de renda, apenas um salário mínimo, advindo de benefício previdenciário, conforme faz prova os documentos anexos
”.

Defendem, portanto, que fazem jus à Gratuidade da Justiça, eis que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Em Decisão (Id. 5177475) restou deferido o pedido de efeito suspensivo, determinando a concessão da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, permitindo o prosseguimento do feito na origem

Desnecessária a intimação para apresentação de Contraminuta, uma vez que a relação processual em Primeiro Grau de Jurisdição sequer restou angularidade.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

NAZINHA ALVES DOS SANTOS LUIZ, MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS e VALDETE LUIZ
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 20779715, integralizada no id. 22499876) proferida pelo
Juízo da Vara Única de Mantenópolis
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados pelos Recorrentes em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
, cujo
decisum
indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, determinando a sua intimação para recolhimento das custas processuais iniciais.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que “
são

aposentados rurais, em categoria especial, tendo ambos como fonte de renda, apenas um salário mínimo, advindo de benefício previdenciário, conforme faz prova os documentos anexos
”.

Defendem, portanto, que fazem jus à Gratuidade da Justiça, eis que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Na hipótese, por ocasião da análise do efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida Decisão de Id. 5177475 por esta Relatoria, deferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil [correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50], manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

De todo modo, também não há dúvidas que tal declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Registre-se, por oportuno, que essa disposição normativa robustece a jurisprudência pátria que há muito professava a possibilidade de o Magistrado, em cotejo com as demais provas dos autos, aferir a capacidade econômica daquele que a postulara,
verbatim:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)
. (...)”

(
STJ
; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgRg-REsp 1.000.055; Proc. 2007/0251337-8; MS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 29/10/2014)

Na hipótese dos autos, além de declarado pelos Recorrentes que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sendo que inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada miserabilidade (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), nota-se, outrossim, que a renda mensal dos Recorrentes não se demonstra incompatível com a declarada hipossuficiência, eis que percebem benefício previdenciário (aposentadoria) que não ultrapassa 01 (um) salário mínimo por mês, conforme extratos (id. 18485591 e id. 18485595 de origem; e id. 5115142).

Isto posto, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes em grau recursal e, por conseguinte, CONCEDO o efeito ativo para estendê-la aos autos de origem.

Comunique-se ao Juízo
a quo
para ciência e cumprimento deste
Decisum
.

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que não triangularizada a relação processual no feito de origem.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isso porque, restou possível aferir, a partir dos Comprovantes de Aposentadoria dos Recorrentes (id. 18485591 e id. 18485595 de origem; Id. 5115142), que a Declaração de Hipossuficiência não se mostra em desalinho com a realidade econômico-financeira da parte, notadamente porque o valor de seu benefício previdenciário não é maior do que 01 (um) salário mínimo, comprovando sua hipossuficiência financeira, suficiente ao deferimento da Gratuidade da Justiça.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão objurgada, no sentido de conceder aos Recorrentes o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)